Tribunal: TJMT
Processo: 1010452-74.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010452-74.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS - CPF: 058.722.131-31 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), PEDRO CARLOS ARAUJO DA SILVA - CPF: 422.538.105-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. suficiência probatória e majorantes caraterizadas. recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, após detração, visando a absolvição ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) suficiência de provas para a condenação; 2) caracterização do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

III.
Razões de decidir

Nos crimes contra o patrimônio, especialmente o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância e prevalência, especialmente quando descreve de forma precisa a dinâmica criminosa.

Havendo reconhecimento fotográfico da apelante, ratificado em Juízo sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, tal ato constitui meio probatório idôneo para embasar a declaração.

O contexto fático descrito pela vítima mostra-se suficiente para fundamentar a aplicação da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, visto que, para a consumação do delito, a apelante foi auxiliada por terceiros não identificados.

A
majorante do emprego de arma de fogo subsiste, ainda que a arma não seja apreendida e periciada, ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para coagir a vítima, de modo a consumar a subtração.

IV.
Dispositivo

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 157, § 2º,

II, e
§2º
-A
, I
.

Jurisprudência relevante
:
STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020; STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 22.8.2024; AgRg no HC nº 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023; AgRg no HC nº 856.894/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.12.2023; TJMT, Enunciado Criminal 32; TJMT,
AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021; TJMT,
AP 0031352-71.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 30.10.2023

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1010452-74.2022.8.11.0042
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU
1010452-74.2022.8.11.0042
), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dia-multa
, em regime inicial semiaberto [após detração], bem como à

reparação de danos materiais no valor correspondente a
“1 (um) salário mínimo vigente na data do fato”
- art. 157, § 2º,

II, e
§2º
-A
, I
,

do CP

- (ID 235232237).

A apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo não estariam caracterizados.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 235232253).

A 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá pugna pelo desprovimento do apelo (ID 235232259).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO
- Pedido de absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitiva evidenciadas - Reconhecimento pessoal realizado em Juízo - Certeza da vítima sobre a autoria do roubo - Palavra da vítima possui relevância - Pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo - Descabimento - Depoimento da vítima quanto ao emprego de arma de fogo - Perícia dispensável -Parecer pelo
desprovimento
do recurso
.”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça - ID 237773681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em data de 02 de agosto de 2020, por volta das 11 horas e 30 minutos, na residência localizada à Rua 303, 13 - Qd. 91 - bairro Tijucal, em Cuiabá - MT, MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS e outros 04 elementos não identificados até o momento, subtraíram, para si ou outrem, coisa alheia móvel da(s) vítima(s) Pedro Carlos Araújo da Silva (f. 18/19), mediante grave ameaça e violência, consistente em emprego de arma de fogo (revólver), onde foi levado da vítima os bens: anéis, pingentes; diamantes, pedrarias variadas, celular, caixa de som, TV, veículo VW Gol, dentre outros, causando-lhe um prejuízo superior a R$ 170.000,00. [...]

Assim, sendo esta a interpretação da lei e avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada (arts. 1º, § 2º e 30 Lei 13.689/2019), cumpre ao Ministério Público denunciar à V. Exa., MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS, como incurso(a)(s) nas penas do(s) artigo(s) 157, §2º, II e V, c\c art. 157, §2º, A -I, todos do Código Penal [...].
”
(Adriano Augusto Streicher De Souza, promotora de Justiça - ID 235232166)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A
materialidade
do crimes está comprovada por intermédio do boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico, termos de apreensão e entrega, bem como demais documentos acostados nos autos. [...]

Ao ser inquirido judicialmente, a vítima
PEDRO CARLOS ARAUJO DA SILVA
relatou que acusada havia se dirigido até o seu estabelecimento comercial pedindo ajuda, pois estava passando por dificuldades financeiras. O declarante então disse que ela poderia trabalhar em uma sua casa como faxineira, o que foi aceito. No dia do fato o declarante buscou a acusada na casa dela e a levou até a residência dele para fazer a faxina combinada. Ocorre que, antes mesmo de terminar o trabalho, a acusada falou ao declarante que queria ir embora, sendo argumentado pela vítima que a ré terminasse o serviço para que pudesse receber a diária combinada, com o que ela acabou concordando, pedindo, na sequência, que o declarante retirasse o veículo da garagem.

Diante disse o ofendido abriu o portão para retirar o seu carro da garagem, momento em que foi surpreendido por 03 homens, um deles armado com um revólver, que anunciaram o assalto e o levaram até o seu quarto, onde o amarraram. Fez saber que os três homens seguiam as ordens da acusada, que inclusive foi quem determinou aos seus comparsas que amarassem o interrogado de forma bem apertada. Narrou que a todo o momento a acusada ameaçava o declarante dizendo que se ele não cooperasse mandaria os demais assaltantes agredi-lo, sendo a essa altura agredido com socos e chutes. Disse, ainda, que durante a ação criminosa a acusada forçou o declarante a ingerir um liquido parecido com um suco, que lhe provocou muito sono.

Especificou que durante a ação criminosa foi subtraído o seu carro, dinheiro, facas, telefone, 03 televisões, tapetes, joias, todo o sistema de gravação das câmeras de segurança, bem como outros objetos, causando um prejuízo de cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

Após a acusada e seus comparsas se evadirem do local, o acusado conseguiu se libertar das amarras, pular o muro de trás de sua casa e pedir ajuda a um vizinho, então acionando a polícia.

Acrescentou que na fase policial realizou o reconhecimento fotográfico da acusada como sendo uma das autoras do assalto ocorrido em sua residência.

A testemunha
EMILY ELEN DOS SANTOS,

inquirida judicialmente, disse que é prima da acusada, e que a época do fato foi intimada para comparecer na delegacia de polícia a fim de prestar esclarecimentos acerca do roubo apurado neste feito, oportunidade em que lhe perguntaram se conhecia alguma pessoa de nome Carolina, no que ela respondeu positivamente, declinando a prima.[...]

Por fim, disse que associou sua prima ao crime apurado neste feito, porque ela já havia se envolvido em outros delitos, além do fato de ser a única pessoa que conhecia com o nome de Carolina.

Por ocasião do interrogatório judicial, a acusada
MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS
negou a prática do crime apurado neste feito, dizendo que no dia do fato havia se deslocado até a casa da vítima para limpar a casa dele, mediante o pagamento da quantia de R$ 40,00 (quarenta) reais, como também para fazer um programa sexual pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais.

E que no momento em que executava a limpeza do imóvel foi surpreendida por assaltantes, que invadiram a casa e renderam a vítima, bem como ordenaram que a interrogada fosse imediatamente embora, o que foi obedecido. Por fim, disse que não acionou a polícia, dando conhecimento quanto ao assalto em andamento, por temer problemas, já que respondia a um processo pelo crime de tráfico ilícito de drogas. [...]

Em um primeiro ponto, diante do teor das declarações prestadas pela vítima na fase policial e ratificadas em juízo, por meio da qual, de forma convicta, não só apontou a acusada como uma das autoras do assalto, mas também a pessoa que coordenou toda a ação criminosa, ordenando aos seus comparsas que amarrassem o ofendido com força e ainda o ameaçando de mandar lhe agredir caso ele não cooperasse, inclusive obrigando a vítima ingerir a bebida que lhe causou sono.

Demais disso, em juízo, a ré foi emparelhada com outras duas mulheres de características bem semelhantes, sendo imediatamente reconhecida pela vítima como uma das autoras do crime apurado neste feito. [...]

Sob outro aspecto, não é crível que a vítima se prestaria a vir em juízo
acusar
uma pessoa desconhecida, com a qual nunca estabeleceu qualquer espécie de vínculo, motivado única e exclusivamente pelo desejo de prejudicá-la.

Pelo contrário, em crimes desta natureza, a palavra da vítima relatando de forma segura e convicta como o fato ocorreu, e ainda quando corroborada pelo acervo probatório, é revestida de especial valor probatório. [...]

Por outro lado, apesar de a acusada negar a prática do crime apurado no presente feito por ter problemas anteriores com a Justiça, nada impedia que ela, após sair da casa da vítima, onde ainda ocorria o assalto, acionasse a polícia anonimamente e relatasse o ocorrido, um ato simples que, em tese, não se revestiria de maior consequência para a ré, demonstrando, por outro lado, o seu altruísmo e a sua boa-fé para com a vítima. [...]

Portanto, diante de todo o exposto, concluímos que a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, também se harmoniza com as demais evidências produzidas na fase inquisitorial, na medida em que ratifica as suas declarações. [...]

A seguir, passo à análise das circunstâncias majorantes.

Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º
-A
, inciso I do Código Penal)
, não tenho dúvida quanto à sua incidência, diante das prova
s, em especial pela fala judicial da vítima, deixando claro que um dos assaltantes estava armado com um revólver. [...]

Dessa forma, tendo em vista a cabal demonstração do uso de arma de fogo na empreitada criminosa, a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal deve ser mantida, e o réu condenado nas penas cominadas ao crime de roubo majorado.

Reconheço igualmente a incidência da
majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal)
, diante do teor do depoimento judicial da vítima, a qual deixou claro que o crime foi realizado pela acusada, na companhia de outros 03 indivíduos, os quais, voluntariamente e norteados pelo mesmo desejo de realização do delito, em conjunção de esforços e divisão de tarefas, executaram o assalto.

Com efeito, a acusada, se passando por pessoa necessitada, levou a vítima a contratá-la para a realização de serviços de limpeza em sua residência, o que facilitou sobremaneira a ação criminosa dos demais comparsas, já que a vítima foi colhida de surpresa, sem tempo para qualquer reação, só tendo noção da participação da ré depois que os seus comparsas entraram na casa com a vítima totalmente rendida, e ela passou ditar ordens de comando para que os meliantes seguissem, a exemplo de amarrar as mãos e pernas da vítima.

Com efeito,
o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação
à vítima
, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes
. [...]

Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve subsistir, pois está mais do que provado a participação conjunta da acusada e seus comparsas na ação criminosa, visando o sucesso da empreitada delitiva. [...]

Portanto, no caso em comento, hão de ser reconhecidas 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam:
a)
o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo; e
b)
por mais de uma pessoa, com divisões de tarefa entre os criminosos (dificultando eventual reação por parte da vítima, como também a pronta ação da polícia).[...]

No que se refere à majorante prevista no art. 157, §2º-A, inc. I do Código Penal, dispõe a norma legal que se a violência for exercida com o emprego de arma de fogo
“A pena aumenta-se de 2/3”
, o que será considerada para efeito de cálculo na terceira fase da dosimetria de pena.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
para
CONDENAR
a acusada
MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS
como incursa nas sanções do art. 157, parágrafo 2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal. [...]

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: [...] Quanto a
os
antecedentes,

verifica-se que a condenada ostenta uma sentença condenatória (Ação Penal nº. 0020118-58.2018.8.11.0042), com o trânsito em julgado ocorrido após a prática do fato criminoso apurado neste feito, a qual, embora não configure a agravante da reincidência, serve para caracterizar maus antecedentes para fins de negativação de antecedentes
[1]
, de modo que as utilizareis nesta fase aumentar a pena base. [...]

As
circunstâncias
serão valoradas negativamente, pois o fato de o presente crime ter sido praticado em concurso de agentes, e se aproveitando da vulnerabilidade da vítima, eis que a acusada, se passando por pessoa necessitada, levou a vítima a contratá-la para a realização de serviços de limpeza em sua residência, o que facilitou sobremaneira a ação criminosa dos demais comparsas, já que a vítima foi colhida de surpresa, sem tempo para qualquer reação, só tendo noção da participação da ré depois que os seus outros 03 comparsas entraram na casa com a vítima totalmente rendida. [...]

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não vislumbramos a existância de atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do uso de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3, encontrando a pena em formação

de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dia-multa.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, diante do montante da pena aplicada, fixo o regime inicial
FECHADO
para o início do cumprimento da pena, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Nos termos do art. 387, § 2º do CPP
[2]
, subtraindo o período em que a ré esteve encarcerada cautelarmente, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, pelo
quantum
da pena aplicada, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, alcançamos a
pena final de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Assim, o
regime inicial
para cumprimento da pena deverá ser o
SEMIABERTO
, ante o montante de pena aplicada e a primariedade evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal. [...]

Na hipótese, verifica-se que o
Parquet,
na denúncia, pugnou expressamente pela condenação dos acusados na reparação dos danos materiais sofridos pela vítima, oportunizando assim a ampla defesa e o contraditório. [...]

Todavia, ausente prova concreta e material do valor dos danos, impróprio presumi-lo no valor indicado, ficando reduzido para 01 (um) salário mínimo vigente na data do fato, por se tratar de quantia capaz de representar o que, induvidosamente, pode ser quantificado como prejuízo, nada impedindo que o ofendido, no juízo cível, promova demanda, com dilação probatória específica, pleiteando indenização de maior expressão
[5]
[...].”
(
Silvana Ferrer Arruda
, juíza de Direito - ID 235232237)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID

235232154), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Pedro Carlos Araújo da Silva, vítima (ID

235232154), David Divino Sodré Monteiro, testemunha (ID 235232154), Emilly Ellen dos Santos, testemunha (ID

235232154), Felipe Henrique da Silva, coinvestigado (ID 235232154).

A vítima Pedro Carlos Araújo da Silva compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, em 1º.4.2022, oportunidade na qual descreveu as características físicas da autora do roubo em sua residência [
“estatura mediana, fortinha, morena clara, cabelo comprido e tingido de cor clara, aparentando ter aproximadamente 30 anos”
] e reconheceu a apelante MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS “
como sendo a pessoa que contratou para fazer uma diária em sua residência e que teria participação no crime juntamente com outro suspeitos”
(Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 2022.16.124727 - ID 235232154).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Pedro Carlos Araújo da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID

235232220), Emilly Ellen dos Santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID

235232220), e MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID

235232220).

Verifica-se que a subtração de
joias [não especificadas], 1 (um) aparelho celular, 1 (uma) caixa de som, 3 (três) televisores e 1 (um) veículo VW Gol, avaliados em, aproximadamente, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
por 4 (agentes) agentes, mediante emprego de arma de fogo, na residência localizada
à Rua 303, quadra 91, bairro Tijucal, em Cuiabá
, no dia 2.8.2020, por volta das 11h30min, está demonstrada pelos depoimentos da vítima [Pedro Carlos Araújo da Silva], em ambas as fases da persecução penal (ID

235232154; Relatório de Mídias - ID

235232220).

As narrativas da vítima
[
Carlos Araújo da Silva], nas fases policial e judicial, são
coerentes quanto à forma de execução do crime [abordagem por 3 (três) agentes no portão da residência; anunciar o assalto mediante ameaça com emprego de

arma de fogo; subtrair seus bens; evasão do local após levá-lo até o quarto, amarrá-lo e o obrigar a
“ingerir um líquido parecido com suco, que lhe provocou sono”
] e
confirmou inexistir dúvida sobre a autoria do roubo atribuída à apelante [MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS], a qual estava fazendo uma
“diária de faxina”
em sua casa, quando os executores chegaram, sendo que eles seguiam as ordens da apelante, que o ameaçava, tratando-o como
“desgraçado”
(ID

235232154; Relatório de Mídias - ID

235232220)
.

A diligência realizada pelo delegado de Polícia [Henrique Trevizan], responsável pelas investigações [requisitar à operadora telefonia móvel – CLARO S.A - a titularidade da linha telefônica (65) 99304-4233 utilizada pela apelante para contratação da diária na residência da vítima] permitiu identificar que essa linha telefônica foi ativada em 17.2.2020, em nome de Emilly Ellen dos Santos [CPF 049.347.531-17], e desativada em 2.12.2020 (ID 235232154 - 53).

Na Delegacia de Polícia, a testemunha Emilly Ellen dos Santos informou ser prima da apelante, a qual comentou em um grupo de
WhatsApp
que havia
“feito um limpa”
em uma residência e também ter sido ela a responsável por dar a bebida para a vítima que
“apagou”
(ID

235232154). Em Juízo, relatou ter associado “
sua prima ao crime apurado neste feito, porque ela já havia se envolvido em outros delitos, além do fato de ser a única pessoa que conhecia com o nome de Carolina”
(Relatório de Mídias - ID

235232220)
.

A negativa de autoria da apelante de que foi embora da residência porque os executores do roubo lhe ordenaram que saísse do local não se mostra verossímil sobretudo porque a vítima “
não só apontou a acusada como uma das autoras do assalto, mas também a pessoa que coordenou toda a ação criminosa, dando ordens aos seus comparsas que amarrassem o ofendido com força e ainda o ameaçando de mandar lhe agredir caso ele não cooperasse, inclusive obrigando a vítima ingerir a bebida que lhe causou sono”
, como bem pontuado pelo Juízo singular

(
ID 235232237).

Em suma,
os
depoimentos da vítima [Pedro Carlos Araújo da Silva], nas fases policial e judicial, somados às declarações da
testemunha Emilly Ellen dos Santos [proprietária da linha utilizada pela apelante para conversar com a vítima], em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para demonstrar
o envolvimento da apelante [
MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS] no roubo.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal da apelante MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS, motivo pelo qual a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Em seu turno, a vítima [
Pedro Carlos Araújo da Silva
] esclareceu, nas duas fases da persecução penal, que além da apelante que estava no interior de sua residência, o roubo foi cometido por mais 3 (três) agentes que chegaram ao local
“quando manobrava para tirar o carro”
, pois a apelante iria limpar a garagem (ID

235232154; Relatório de Mídias - ID

235232220).

A respeito, segue-se aresto deste e. Tribunal:

“
O enredo fático delineado pela vítima se mostra suficiente para amparar a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, já que não há dúvidas de que, para a consumação do crime, o agente contou com o auxílio de terceira pessoa não identificada.”
(AP 0031352-71.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 30.10.2023)

No que se refere ao emprego de arma de fogo, a utilização de 1 (um) revólver [não apreendido] foi descrita coerentemente pela vítima [
Pedro Carlos Araújo da Silva
], tanto na Delegacia de Polícia quanto na audiência de instrução, oportunidades nas quais destacou que os 3 (três) agentes chegaram em sua residência, sendo que um deles estava com um revolver e que
“encostou a arma no vidro de seu carro mandado que entrasse na casa”
(ID

235232154; Relatório de Mídias - ID

235232220).

Com efeito, a
majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Nesse contexto, impõe-se preservar as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar desfavoraveis os antecedentes e circuntâncias do crime.

A apelante, na data da sentença [19.3.2024], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 21.5.2018, ou seja, anterior a este fato [2.8.2020], cuja trânsito em julgado ocorreu em 24.5.2021 (SEEU
2001076-52.2019.8.11.0042; ação penal NU 0010785-76.2016.8.11.0002
), a configurar
“
maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 22.8.2024).

Por sua vez, a incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Assim sendo, preserva-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou
atenuantes, motivo pelo qual a pena-base -
5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

- foi transformada em intermediária.

Na
terceira fase
, não há causa de diminuição.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A) enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), visto que o concurso de agentes e a restrição à liberdade da vítima foram
“empregados, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 856.894/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.12.2023).

Consequentemente, preserva-se a pena definitiva do roubo em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dia-multa, em regime fechado (CP, art.

Após detração do período de segregação cautelar -
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias – da pena definitiva -
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão -, a juíza da causa estabeleceu o regime inicial semiaberto por totalizar pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão [
7 (sete) anos e 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias], o qual deve ser mantido por se tratar de recurso exclusivo da Defesa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024